Tribunal: TJDFT
Processo: 0702528-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. MÁ GESTÃO NÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A contradição passível de esclarecimento por embargos de declaração é aquela verificada quando há descompasso entre os fundamentos utilizados como razão de decidir ou entre estes e o dispositivo.
3. Não há falar em contradição a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois a fundamentação do acórdão se mostrou coesa e coerente.
4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no decisum resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame ou rediscussão da matéria.
5. Recurso conhecido e desprovido.